Tribunal: TJMT
Processo: 0001294-44.2019.8.11.0033
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001294-44.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THIAYLA TAMIRES NUNES DE ARAUJO (APELANTE), MICHELE ACOSTA SILVA - CPF: 053.330.411-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), THALISSON DOS SANTOS - CPF: 072.772.661-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAYLA TAMIRES NUNES DE ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, LEI No 11.343/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA D
E COMPROVAÇÃO SEGURA DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NO TRÁFICO EXERCIDO PELO COMPANHEIRO –
MERAS SUPOSIÇÕES – DÚVIDA – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER A APELANTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A gravidade dos delitos de entorpecentes, punida com pena severa, exige prova cabal e perfeita, o que não ocorreu nos autos.

A versão sustentada pela apelante – de que nada sabia sobre os entorpecentes – não é crível,
mas o simples fato de ter conhecimento das práticas delituosas de seu companheiro não a torna partícipe ou coautora do delito à míngua de outros elementos probatórios.

Diante da inexistência de provas da participação efetiva da apelante no tráfico de drogas exercido pelo seu companheiro, a sua absolvição se afigura a única solução plausível para o caso em tela, por força do princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001294-44.2019.8.11.0033

APELANTE: THIAYLA TAMIRES NUNES DE ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Thiayla Tamires Nunes Araújo contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação Penal código no 87472, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-la

a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, como incursa no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, absolvendo-a da imputação de posse irregular de arma de fogo.

Em suas razões recursais, ID. 57803456, invocou ausência de provas para dar suporte a uma condenação em tráfico de drogas. Afirmou que
“seu companheiro, durante todo deslinde processual, que também é réu no processo, inclusive réu confesso, onde afirma detidamente que a companheira, ora Apelante, não tinha qualquer conhecimento/envolvimento na prática do crime de tráfico.”
(
sic
) Ressaltou que não se encontrava no interior de sua residência embalando drogas e que as palavras dos policiais não são aptas a condenação. Requereu a absolvição com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteou a revisão na dosimetria de pena, com o reconhecimento da menoridade relativa, a preponderância do art. 42 da Lei de Drogas na fixação da pena, a aplicação das benesses do tráfico privilegiado com a redução de pena no patamar máximo e a isenção da pena de multa.

Em contrarrazões, ID. 57803460 a 57803462, o Ministério Público pleiteou a manutenção da sentença condenatória.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 60786499.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAYLA TAMIRES NUNES DE ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição de Thiayla Tamires Nunes Araújo ou à revisão na dosimetria da pena e à isenção da pena de multa.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Thiayla Tamires Nunes Araújo
e seu companheiro Thalisson dos Santos, vulgo “Chefinho”, pela prática do seguinte fato delituoso:

“(...) no dia 05 de julho de 2019, por volta das 16h00min, nas dependências da residência particular sediada na Rua Adriana, no 44, Bairro Jardim Tropical, na cidade de Nova Maringá/MT, constatou-se que os réus THALISSON DOS SANTOS e THIAYLA TAMIRES NUNES DE ARAÚJO:
a) guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (uma porção de maconha e cinco porções de patas base de cocaína) tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; e b) possuíam arma de fogo (revólver calibre .38), apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, além de munições de idêntico calibre (cinco munições intactas e dezesseis munições deflagradas), tudo sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares (vide auto de apreensão de fls. 12, auto de exame de eficiência de arma de fogo de fls. 27/28 e laudo preliminar de constatação de fls. 30).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Polícia Judiciária Civil deslocaram-se até à residência de THALISSON DOS SANTOS e THIAYLA TAMIRES NUNES DE ARAUJO para fins de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar (operação policial ‘Progressão II’).

No curso da diligência policial, os agentes da lei lograram êxito em encontrar e apreender, no interior e nas dependências do recinto particular, 01 (uma) porção de entorpecente do tipo maconha e 05 (cinco) porções de pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 633,00 (seiscentos e trinta e três reais) em espécie, 02 (duas) balanças de precisão, ácido bórico e apetrechos para embalagem da droga.

No decorrer da operação, os agentes policiais ainda encontraram, no interior da habitação de THALISSON DOS SANTOS e THIAYLA TAMIRES NUNES DE ARAÚJO, 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver calibre .38 e munições, cujos artefatos foram de pronto arrecadados e apreendidos.

Ressai dos informes investigativos que THALISSON DOS SANTOS e THIAYLA TAMIRES NUNES DE ARAICIJO dedicavam-se, já há algum tempo, à venda e ao fornecimento de substância entorpecente aos usuários de droga da pequena cidade de Nova Maringá/MT.”
(
sic
ID. 57795975)

Registra-se que Thalisson dos Santos foi condenado nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003 e não recorreu da decisão.

Pois bem, na delegacia, Thiayla Tamires Nunes Araújo
afirmou que os entorpecentes pertenciam a seu companheiro, o corréu Thalisson dos Santos:

“Que a droga encontrada em sua residência é de seu amásio. Que a interrogada não sabe dizer de onde seu amásio compra a droga. Que seu amásio viaja sempre mais nunca fala para onde vai. Que a interrogada não sabe de mais nada.”
(
sic
ID. 57795977)

Em juízo, Thiayla Tamires Nunes Araújo
negou que tivesse drogas em sua casa e que seu companheiro as vendesse:

“Na minha casa não tinha essa droga. Eu tava lavando roupa, estava fora da casa. Eram uns 4 policiais. Eu não participei de nada. Não falaram nada pra mim. Eu não sabia de nada. Meus filhos estavam comigo. Não sabia das drogas e nem das armas. Na nossa frente nunca ocorreu de ele vender. Eu saía de casa todos os dias e ele ficava em casa. Ele era usuário, mas não falava comigo sobre isso, não se abria. Não disse na delegacia que a droga era dele.”
(relatório de mídia digital)

Por sua vez, Thalisson dos Santos
, corréu e companheiro da apelante, confessou os fatos nas duas fases da persecução penal e inocentou a apelante:

“(...) por volta das 16:00 horas do dia 05/07/2019 estava em sua residência localizada no endereço Rua Adriana n. 44 Jardim Tropical no município de Nova Maringá/MT, onde também reside com sua esposa THIAYLA TAMIRES NUNES e seus dois filhos, momento que foi surpreendido por policiais civis embalando várias porções de substância de drogas do tipo óleo ou crack (aproximadamente 136 gramas) para venda; Afirma também que foram apreendidos aproximadamente 80 gramas de entorpecentes do tipo maconha; Que os policiais também apreenderam aproximadamente 700 gramas de ácido bórico utilizado para consumo dos entorpecentes, além de duas balanças para pesar drogas para a venda; Afirma que também foi encontrado pelos policiais civis uma arma calibre 38 que o interrogado utiliza-a para defesa pessoal, além de 16 munições intactas e várias deflagradas; Que adquiriu os entorpecentes na cidade de Cuiabá pelo valor de R$ 4000,00 (quatro mil reais) e que venderia as drogas pelos valores de R$ 10, R$ 20 e R$ 50,00 reais cada pedra ou trouxa; Que trafica na cidade de Nova Maringá há aproximadamente 03 meses. Que perguntado se a sua esposa THIAYLA TAMIRES trafica, tem conhecimento ou usufrui do dinheiro adquirido pela venda das drogas, respondeu que sua esposa não tem nada a ver com as apreensões.”
(
sic
ID. 57795978)

“Juiz: Eu lhe pergunto essa acusação é verdadeira?

Thalisson: É verdade:

Juiz: Nesse dia e horário o senhor estava com essas drogas?

Thalisson: Estava sim.

Juiz: O senhor estava com essa arma?

Thalisson: Estava.

Juiz: E o senhor tem porte de arma de fogo?

Thalisson: Tenho não. (...) estava com a substância lá, pasta base e uma maconha e a arma de fogo (...) um trinta e oito (...) eu tinha acabado de comprar ele (...) comprar não o cara deixou empenhorado comigo lá, e não quis mais tomar.

Juiz: Você pagou quanto pela arma?

Thalisson: Eu dei duzentos reais em droga e mais quatrocentos reais, mas era para ele voltar para pegar e não voltou (...) ai ficou comigo.

Juiz: e essas munições?

Thalisson: Veio junto.

Juiz: Estava onde dentro da sua casa?

Thalisson: Estava (...) em cima da mesa.

(...)

Juiz: Você estava vendendo essa droga?

Thalisson: Sim, faz três meses.

Juiz: Estava vendendo a quanto?

Thalisson: Dez reais, para cima, quinze

Juiz: Você vendia lá na sua casa ou sai para vender?

Thalisson: Eu vendia lá mesmo.

Juiz: A turma ia lá comprar?

Thalisson: Ia lá.

Juiz: Lá na sua casa, quem que mora lá?

Thalisson: Morava só eu minha mulher e minhas crianças.

(...)

Promotor: O senhor disse que vendia lá na residência.

Thalisson: Vendia.

Promotor: Os noias iam lá na sua residência comprar?

Thalisson: Ia.

Promotor: E sua mulher não via?

Thalisson: Não minha mulher não via nada não.”
(relatório de mídia digital)

O policial Gustavo José Pazuch narrou em detalhes, nas fases extrajudicial e judicial, a ocorrência policial, a apreensão das drogas e o flagrante por tráfico de entorpecentes:

“QUE EM DILIGÊNCIAS REALIZADAS EM VIRTUDE DA OPERAÇÃO PROGRESSÃO II DESENCADEADA PELA SESP-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, DEMOS CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR N° 105018.2019.811.033, CÓDIGO 86871, EXPEDIDO PELA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 1a VARA CRIMINAL E CIVIL, QUE NO MOMENTO DA ABORDAGEM CASA DO SUSPEITO THALISSON DOS SANTOS, VULGO CHEFINHO, ONDE FLAGROU O SUSPEITO FAZENDO A EMBALAGEM DE VÁRIAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIAS APARENTANDO SER ENTORPECENTE (PASTA BASE, MACONHA, APETRECHOS PARA EMBALAGEM); ARMA DE FOGO (REVÓLVER CAL 38); MUNIÇÕES, VALOR EM DINHEIRO (MOEDA CORRENTE), DENTRE OUTROS MATERIAIS, CONFORME DESCRITOS NO CAMPO APREENSÃO. QUE AO SER INDAGADO, O SUSPEITO RELATOU QUE VENDIA O ENTORPECENTE ATRAVÉS DE PORÇÕES NO VALOR DE R$ 10,00 (DEZ), R$ 20,00 (VINTE) E R$ 50,00 (CINQUENTA) REAIS, AO SER QUESTIONADO ONDE TERIA COMPRADO A DROGA, O MEMSO NÃO QUIS INFORMAR O NOME DO VENDEDOR, DIZENDO SOMENTE QUE TERIA COMPRADO NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, PELO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), MAS QUE JÁ TERIA VENDIDO QUARENTA POR CENTO DO ENTORPECENTE QUE ADQUIRIU. QUE AO INDAGAR A SUSPEITA THIAYLA TAMIRES NUNES DE ARAUJO (MULHER DE THALLISSON), ESTA RELATOU QUE TINHA CONHECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE E QUE NA AUSÊNCIA DE SEU COMPANHEIRO A MESMA TAMBÉM FAZIA A VENDA. QUE DIANTE DOS FATOS, FORA DADO VOZ DE PRISÃO AOS CONDUZIDOS E APRESENTADOS SEM LESAO CORPORAL.”
(
sic
ID. 57795976) (sem grifo no original)

“Isso aí foi um mandado de busca e apreensão que tinha lá na cidade, em desfavor desse vulgo Chefinho, a gente entro na casa e ele estava preparando ali a droga para ser comercializada (...) no momento em que a gente chegou (...) a gente chegou a esposa dele estava saindo (...) como ele tinha arma e tinha criança pedimos para ela não fazer sinal, não fazer barulho para ele não querer revidar e não acontecer uma fatalidade ali, aí ela foi para o quintal ali, a gente entrou, na hora que a gente abordou ele, ele até fez menção de pegar a arma, a arma estava em cima da prateleira assim, ele foi para pegar a arma (...) mas se rendeu, aí gente fez a condução dele, pegou a droga que ele estava preparando, pegou o celular (...) a arma (...) tinha duas balanças (...) na hora que a gente entrou na casa, a gente escutou o barulho de que ele estava cortando no prato (...) sim ele confessou, ela também falou que quando ele não podia fazer as entregas, ela também fazia (...) ele é faccionado, tanto é que ele era o que comandava lá em Nova Maringá, o apelido dele, o codinome dele, na facção era Chefinho.”
(relatório de mídia digital)

Sob o crivo do contraditório, o policial Diógenes Ferreira Lima Júnior
confirmou e ratificou os fatos narrados durante a fase policial:

“A gente foi cumprir com a equipe do Garra aqui de Nova Mutum, que estava tendo uma operação lá na região, no momento do cumprimento do mandado, a gente localizou dentro da residência, inclusive quando a gente estava fazendo o adentramento, a gente presenciou o suspeito realizando embalando as drogas, a aparentava ser pasta base de cocaína e dentro da residência a gente encontrou mais coisas, porções de maconha (...) inclusive também um revólver calibre .38, várias munições deflagradas, o revólver também estava carregado (...) sim, quando a gente começou a questioná-lo sobre a situação ali, ele confirmou que fazia a venda, inclusive ele até mencionou valores, fazia venda de cinco, sete, dez e vinte reais e cinquenta também, (...) sim ela confessou também que quando ele não estava na residência ela também fazia a comercialização da droga (...) esse suspeito junto com outras pessoas na cidade, eles estavam tocando terror ali na cidade, inclusive até ameaçando o vice-prefeito e uma semana antes (...) eles até haviam disparado arma de fogo contra o quartel da polícia militar da cidade (...) tinha uma organização com a facção, Comando Vermelho.”
(relatório de mídia digital)

Pois bem, não se desconhece que os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Todavia, os policiais apenas afirmaram que a apelante confessou informalmente que sabia da comercialização de entorpecentes em sua residência e que vendia e até fazia entregas na ausência de companheiro.

Por outro lado, a apelante negou a prática delitiva em todas as fases da persecução penal e o corréu Thalisson assumiu a propriedade e a comercialização das drogas.

Verifica-se que
durante a instrução criminal nada de concreto foi apurado em relação à apelante, não ultrapassando, portanto, o campo da presunção.

Segundo informações havia o comércio de entorpecente no local dos fatos, residência da apelante e de seu companheiro, razão pela qual foi cumprido mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido pela 1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, ocasião em que se flagrou o corréu Thalisson dos Santos preparando e embalando os entorpecentes.

Com efeito, as próprias investigações prévias realizadas pela autoridade policial não relacionam o nome da apelante com a possível prática do crime de tráfico de drogas.

Além disso, o policial responsável pelo flagrante Gustavo José Pazuch afirmou que
o mandado de busca e apreensão era em desfavor de Thalisson dos Santos, vulgo Chefinho, e que no momento em que chegaram a apelante estava saindo de casa e em
nenhum momento relatou situação que incriminasse efetivamente a acusada.

Nesse contexto, percebe-se que a conduta criminosa sempre foi direcionada ao corréu Thalisson dos Santos.

A versão sustentada pela apelante – de que nada sabia sobre os entorpecentes – não é crível,
mas o simples fato de ter conhecimento das práticas delituosas de seu companheiro não a torna partícipe ou coautora do delito à míngua de outros elementos probatórios.
Isso porque o concurso de pessoas exige a adesão consciente e voluntária à conduta de outrem. Não basta a mera ciência da prática do ilícito, o que é natural em casos como o dos autos, a envolver marido e mulher.

A gravidade dos delitos de entorpecentes, punida com pena severa, exige prova cabal e perfeita, o que não ocorreu nos autos. Assim, meras suposições e ilações do envolvimento da apelante no fato delituoso revelam a insuficiência de provas a embasar uma condenação criminal.

Desse modo, diante da inexistência de provas da participação efetiva da apelante no tráfico de drogas exercido pelo seu companheiro, a sua absolvição se afigura a única solução plausível para o caso em tela, por força do princípio in dubio pro reo.

Nesse sentido, colaciono alguns julgados de nosso Tribunal:

“APELAÇÃO
CRIMINAL –
TRÁFICO
DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO DO ACUSADO E
ABSOLVIÇÃO
DA ACUSADA – IRRESIGNAÇÃO DO PRIMEIRO – PRELIMINAR – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –JUNTADA DE DOCUMENTOS ALUSIVOS A DETERMINADA DILIGÊNCIA POLICIAL – PRESCINDIBILIDADE, NA ESPÉCIE – RELATÓRIO QUE EXPÕE DETALHADAMENTE O DESENROLAR DAS INVESTIGAÇÕES – NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL POR EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO
– PROCEDÊNCIA – AUTORIA NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE RELACIONEM O APELANTE AO CRIME APURADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DA APELADA – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO NO TOCANTE À AUTORIA DELITIVA – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

O indeferimento de juntada de documentos referentes a determinada diligência policial não é o suficiente para causar nulidade do processo por cerceamento de defesa, mormente quando o relatório das investigações expõe detalhadamente as providências adotadas no cumprimento da diligência. Outrossim, eventuais irregularidades no curso do inquérito não contaminam a ação penal, sobretudo quando não evidenciado o prejuízo à defesa.

Não há falar em condenação quando inexistir no acervo probatório qualquer elemento que demonstre a autoria do acusado.

A mera ocorrência do delito de
tráfico
de drogas na residência do apelante não importa na presunção de sua autoria quanto ao crime.”
(N.U 0002434-16.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020)

“APELAÇÃO
CRIMINAL -
TRÁFICO
DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
- PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
- INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE VENDA ILÍCITA DE ENTORPECENTE ATRIBUÍDA AO APELANTE – ATO DE COMÉRCIO NÃO DEMONSTRADO - APELANTE NÃO TRAZIA CONSIGO DROGAS OU DINHEIRO - PORÇÃO DE MACONHA APREENDIDA NA POSSE DE TERCEIRO - PORÇÕES DE COCAÍNA ENCONTRADAS EM LOCAL ONDE HAVIA AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS - DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO TJMT - AUSÊNCIA DE
PROVA
SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF - RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.

‘Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional, bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.’ (
https://jus.com.br/artigos
)

‘Inexistindo nos autos
provas
seguras [...] de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de
tráfico
de drogas, sua
absolvição
é medida que se impõe.’ (TJMT, AP N.U 0003457-38.2013.8.11.0055)

Os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, de modo que se afigura ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147).” (N.U 0005361-90.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

“APELAÇÃO
CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
DA AUTORIA – PROCEDÊNCIA –
INSUFICIÊNCIA
DE ELEMENTOS PARA UM JUÍZO SEGURO SOBRE A PRÁTICA DO DELITO DE
TRÁFICO
– DÚVIDA QUE FAVORECE AO RÉU – IN DUBIO PRO REO –
ABSOLVIÇÃO
QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A
prova
produzida, não faz subsistir elementos de convicção (testemunhais e documentais) seguros acerca da ocorrência para a realidade do delito inserto no art. 33 da Lei no 11.343/06, assim, não sendo é o bastante para uma condenação criminal, de modo que, sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade e, assim, havendo dúvida razoável acerca da conduta praticada, deve vigorar o princípio in dúbio pro reo, por ser a medida mais benéfica.” (N.U 0029150-58.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 17/10/2020)

À vista de todo o exposto e, em dissonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso para absolver Thiayla Tamires Nunes Araújo das imputações de tráfico de drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, determinando-se a expedição
incontinenti
do alvará de soltura, se não estiver presa por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020